Tribunal: TJMT
Processo: 0002692-41.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Apelante: SÔNIA FIGUEIREDO
Apelado: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SÔNIA FIGUEIREDO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico n. 0002692-41.2015.8.11.0041 – Código 955025, que julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC; bem como condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.
A Apelante, nas suas razões recursais, expõe que em 24/1/2003, foi contratada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sem nomeação por meio de concurso público para o cargo de Técnico Judiciário.
Assevera que foi exonerada em 24/1/2011, pelo Ato no 007/2011-DRH, do Presidente deste Sodalício.
Ressalta que o ato administrativo viola os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, pois foi realizado apenas com fundamento no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Justiça.
Assevera que a contratação temporária e a dispensa do servidor são prerrogativas da Administração Pública; portanto, mostra-se incabível invocar os princípios do contraditório e da ampla defesa para o desligamento do agente contratado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja: a) reintegrada no cargo que ocupava; b) o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento dos salários pelo tempo em que ficou afastada; c) indenizada a título de danos morais; e, d) a inversão do ônus da sucumbência.
A Segunda Câmara de Direito Público assim decidiu:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SERVIDORA CONTRATADA POR MAIS DE 7 (SETE) ANOS, APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ESTABILIDADE – NÃO CONFIGURADA – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – VERBETE No 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo (STF, RE 854052/MT) - (TJTM, RAC 96200/2016).” (TJMT, RAC 0002692-41.2015.8.11.0041, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2019).
Irresignado, o Apelante interpôs Recurso Extraordinário contra o acórdão acima.
A Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal entendeu que houve desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 138/STF), que dispõe que ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados, desde que seja instaurado prévio processo administrativo, em que sejam observadas as regras da ampla defesa e do contraditório.
Assim, determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Ocorre quem em análise ao Sistema de Controle de Informações Administrativas – CIA deste Tribunal, observei que a Apelante ainda fazia parte dos quadros de servidores deste Palácio da Justiça, mas pediu exoneração (Processo n. 0004339-24.2020811.0000), sendo o pleito acolhido em 04 de março de 2020, publicado no DJE n. 10689, disponibilizado em 05.03.2020 e publicado em 06.03.2020.
Diante disso, nada mais há a ser tutelado pela atividade jurisdicional, na medida em que não mais remanesce o interesse de agir da Apelante, devendo ser extinto o feito sem o julgamento do mérito, reconhecendo-se a perda do objeto do recurso de apelação manejado.
Ante o exposto, extingo o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 493, do CPC, prejudicado o exame do apelo.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator